Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE E VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal sob a alegação de que a intimação de inclusão do processo em pauta virtual para julgamento não fez distinção a qual recurso seria julgado (agravo interno ou agravo de instrumento). Afirma que tal situação lhe retirou o direito de fazer sustentação oral no agravo de instrumento, causando cerceamento de defesa. Requer a anulação do acórdão para que lhe seja oportunizada a sustentação oral antes do julgamento.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. No caso, não há qualquer vício a inquinar o acórdão proferido. Isso porque o agravo de instrumento e o agravo interno possuem o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, qual seja, a suspensão dos efeitos do ato administrativo que eliminou o candidato do certame para que possa prosseguir nas demais etapas do concurso público, razão pela qual houve o julgamento conjunto dos recursos. Ademais, a parte foi devidamente intimada de que o processo foi incluído em pauta para julgamento, inclusive com a informação de que demais informações podem ser obtidas na Secretaria da Segunda Turma Recursal.
5. Assim, ante a devida intimação da parte da inclusão do processo em pauta para julgamento e diante da ausência de requerimento solicitando sustentação oral, não há que se falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, em nulidade do julgamento.
6. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.